Tribunal: TJBA
Processo: 8006901-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006901-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO CALMON DE PASSOS

Advogado(s)
:
MARCO VALERIO VIANA FREIRE, HUMBERTO SILVA MAGALHAES JUNIOR

AGRAVADO: SANDRO NERRY ALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DE ACIOLI ROMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de usucapião ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender leilão relativo ao imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, com base na alegada posse prolongada da agravante sobre o imóvel pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De logo, importante ressaltar que a decisão proferida pela 19ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE, que suspendeu o leilão de outro imóvel (Lote 06, apartamento 1203), não acarreta perda de objeto do presente agravo, pois não abrange o imóvel objeto da ação de usucapião (apartamento 602). Ademais, não se verifica, a princípio, a ocorrência de coisa julgada em razão de embargos de terceiro opostos em ação diversa.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

5. A alegação de posse ininterrupta por 22 anos sobre o imóvel não é comprovada documentalmente em cognição sumária, pois os documentos apresentados pela agravante são recentes e não evidenciam o tempo de posse necessário para a usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) ou especial urbana (art. 183 da CF).

6. A declaração da síndica de condomínio sobre a residência da agravante desde 2002 e o documento emitido por ex-sócio administrador da empresa anterior proprietária do imóvel não têm força probatória suficiente para demonstrar a posse mansa, pacífica e com ânimo de dona pelo prazo legal exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de usucapião exige a demonstração inequívoca da posse qualificada pelo tempo legal, o que não se verifica quando os documentos juntados não comprovam, de forma suficiente, o exercício da posse ad usucapionem.

2. A suspensão de leilão de imóvel em ação diversa não implica perda de objeto do agravo quando não recai sobre o bem objeto da lide.

3. A propositura de embargos de terceiro em outro juízo não configura coisa julgada quando ausente identidade de pedido e causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.238; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 11132329620248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31.07.2024; TJ-SP, AI nº 2120315-86.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8006901-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DAS GRACAS MONTEIRO CALMON DE PASSOS
e, como agravados,
SANDRO NERRY ALVES DE ALMEIDA
e
DEISE DE SOUZA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA